Tribunal: TJBA
Processo: 8001040-62.2016.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001040-62.2016.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
FLAVIO PEREIRA AMARAL, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO, ALEX JORDAN PINHO BARRETO, TIAGO LEAL AYRES registrado(a) civilmente como TIAGO LEAL AYRES

APELADO: JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO ARAUJO CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ARACI.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM
APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO SE TRATA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, INEXISTA MÁ-FÉ NA SUA OCULTAÇÃO E SEJA OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. HIPÓTESES NÃO OCORRENTES NO CASO. ENTE PÚBLICO NÃO INTIMADO PARA SE MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO JUNTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. CONTEÚDO DO DOCUMENTO IMPUGNADO NO RECURSO, EM ALEGAÇÕES A SEREM APRECIADAS NO JULGAMENTO DA INSURGÊ
N
CIA. MÉRITO DA DEMANDA. NATUREZA DO VÍNCULO NÃO DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. OCUPAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO REFERIDA NOS AUTOS.
SERVIDORES QUE POSSUEM
DIREITO ÀS FÉRIAS NÃO GOZADAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DOS DÉCIMOS TERCEIROS SALÁRIOS, INTEGRAIS E PROPORCIONAIS.
ARTS. 37, IX E 39, §3º DA CF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA QUE, NÃO OBSTANTE, TAMBÉM ENSEJARIA O DIREITO ÀS REFERIDAS PARCELAS, CONSIDERANDO A TESE FIXADA PELO STF
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO
RE 1066677,
E A MANIFESTA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO ENTABULADA.
DURAÇÃO DO VÍNCULO QUE, CONTUDO, DEVE SER ADEQUADA À DATA DE ADMISSÃO CONSTANTE DO DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS PELO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
AO ART. 3º DA EC 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelaç
ões cíveis simultâneas n
º
8001040-62.2016.8.05.0014
, em que figuram como
apelante o
Município de Araci e como apelado
Julio Andrade de Oliveira.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade, em
CONHECER

d
o recurso de apelação
e,
no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para fixar a duração do vínculo entre as partes de
05/07/2010
a 10/11/2013,
integrando de ofício a sentença para adequar os juro
s moratórios e a atualização monetária
,
tudo nos termos do voto condutor do acórdão
.

Sala de Sessões,______de___________________de
2022
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9